Tribunal: TJDFT
Processo: 0744950-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744950-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MARCELLO HENRIQUE SANTOS CORREA DA SILVA D E S P A C H O Tendo em vista a arguição da preliminar, levantada em contrarrazões, de não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do objeto do agravo, faculto ao agravante prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a matéria, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va